Tribunal: STF
Processo: RE 1417527
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade formal do art. 1° da Emenda Constitucional 20/1998, na parte em que alterou a redação do art. 93, VI, da Constituição. 



    A matéria em exame nestes autos será impactada pelo julgamento das ADIs 3.308/DF, 3.363/DF, 3.998/DF, 4.802/DF e 4.803/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes – nas quais serão examinadas a constitucionalidade do art. 1° da Emenda Constitucional 20/1998, na parte em que alterou a redação do art. 93, VI, da Constituição, e dos §§ 2° e 3° do art. 2° da Emenda Constitucional 41/2003 –, o que recomenda o sobrestamento deste feito até a conclusão do julgamento das referidas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Assim, determino o envio deste processo ao Juízo de origem para que lá aguarde o julgamento das ADIs 3.308/DF, 3.363/DF, 3.998/DF, 4.802/DF e 4.803/DF. Após a finalização do aludido julgamento, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator